Tribunal: TJMT
Processo: 1017534-54.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017534-54.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Causas Supervenientes à Sentença]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO ROBERTO ZILIANI - CPF: 003.743.851-49 (ADVOGADO), ATTILIO REGINATO - CPF: 144.068.530-49 (AGRAVANTE), SUZANA MARIA FERREIRA - CPF: 396.565.001-72 (AGRAVANTE), LAVINYA DIAS VASTO - CPF: 057.953.241-08 (ADVOGADO), VILSON GHENO - CPF: 195.656.159-53 (AGRAVADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (REPRESENTANTE), RODOLFO WILSON MARTINS - CPF: 571.841.949-34 (ADVOGADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), TRAJANO DOS SANTOS - CPF: 942.526.379-53 (ADVOGADO), LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - CPF: 846.706.901-59 (ADVOGADO), ANDRESSA DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 046.396.351-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE PROVENTOS SALARIAIS – POSSIBILIDADE – ALTO RENDIMENTO SALARIAL DO DEVEDOR QUE PERMITE A CONSTRIÇÃO SEM PREJUÍZOS NA ESFERA PESSOAL – DECISÃO
MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO

I -

Consoante entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, foi definida a possibilidade de a penhora recair sobre parte dos proventos salariais, desde que resguardada quantia suficiente para a subsistência digna do devedor e de sua família.

II -

Nos autos de origem, foi
demonstrado
por meio de pesquisas via sistema INFOJUD, que o executado aufere renda salarial de duas fontes distintas, além de rendimentos provenientes de fundo previdenciário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SUZANA MARIA FERREIRA e ATTILIO REGINATO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 0004201-34.2006.8.11.0037, manejada por VILSON GHENO, determinou a penhora da verba salarial dos executados, ora agravantes, no montante de 30% dos seus rendimentos líquidos.

Para tanto, os agravantes alegam, em síntese, que a mitigação da regra da impenhorabilidade salarial não se aplica à execução em curso, pois auferem baixa remuneração líquida, se somando a isso, o fato de o agravante Attilio ser pessoa idosa, acometida de doença oncológica em estágio avançado.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, foi definida a possibilidade de a penhora recair sobre parte dos proventos salariais, desde que resguardada quantia suficiente para a subsistência digna do devedor e de sua família.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. SUBSISTÊNCIA E DIGNIDADE. EFETIVIDADE DO PROCESSO. BOA-FÉ. SITUAÇÃO CONCRETA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.

1. A impenhorabilidade do salário pode ser mitigada, não só nas hipóteses expressamente previstas no art. 833, §2º, CPC, mas em qualquer caso no qual se verifique a ausência de prejuízo à manutenção do mínimo existencial e à subsistência do devedor e de sua família.

2. Se, de um lado, os princípios da menor onerosidade e da dignidade da pessoa humana visam a impedir a execução abusiva, por outro lado também cabe à parte executada agir de acordo com os princípios da boa-fé processual, da cooperação e da efetividade do processo.

3. A situação financeira concreta do devedor foi expressamente abordada no acórdão e a modificação do entendimento adotado demandaria a reapreciação de matéria fático-probatória, o que não é possível em sede de recurso especial. Súmula 7/STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 2.021.507/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023.)

No caso
específico
destes Autos, infere-se que a dívida executada compreende a quantia de R$ 1.265.669,75 (um milhão duzentos e sessenta e cinco mil seiscentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos), sendo deferida a penhora de 30% sobre os proventos
salariais
do agravante, o Sr. Attilio, que segundo alegado nas raz
ões recursais,
aufereria
renda mensal
em torno de R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais).

Ao realizar o exame sumário deste agravo, foi deferido o pedido liminar, pois certamente o percentual aplicado sobre os proventos salariais do devedor, lhe causaria prejuízos na esfera pessoal, em razão do seu estado de saúde.

Ocorre, porém, que segundo aduzido pelo agravado, a condição financeira do devedor espelha um cenário financeiro diverso do que foi inicialmente aduzido.

Com efeito, nos autos de origem, foi
demonstrado
por meio de pesquisas via sistema INFOJUD, que o executado aufere renda salarial de duas fontes distintas, além de rendimentos
provenientes
de fundo previdenciário.

Mais precisamente, as informações verificadas do extrato de imposto de renda do exercício 2022 (id n. 110062512), apontam a renda anual de R$ 193.132,62 (cento e noventa e três mil cento e trinta e dois reais e sessenta e dois centavos), conforme a imagem abaixo.

Assim, com amparo na exceção jurisprudencial firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, deve ser mantida a decisão recorrida, que acertadamente determinou a penhora sobre os proventos salarias do agravante
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023